Tribunal: TJDFT
Processo: 0019562-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os credores NEUSA BRAGA DE ARAÚJO, NERIALDO PEREIRA SANTOS, NEVITON AMORIM GANA e NILSON RIOS DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias juntarem aos autos os seus dados bancários para fins de recebimento dos valores decorrentes dos pedidos de acordo direto. Publique-se. Guará/DF, 01 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto